Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há contradição, erro material ou omissão a serem sanados no julgado, quando a tese repisada nos embargos de declaração foi enfrentada de forma explícita e fundamentada no julgamento do recurso ao qual se refere.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.